Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-05.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – "AÇÃO REGRESSIVA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO" – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME APÓLICE DE SEGURO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSISTÊNCIA DO SEGURADO PARA QUE RECONHECIDO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 -

Ementa:

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – "AÇÃO REGRESSIVA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO" – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME APÓLICE DE SEGURO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSISTÊNCIA DO SEGURADO PARA QUE RECONHECIDO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 - SEGURADO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR TER CUMPRIDO REQUISITO PRÉVIO NECESSÁRIO PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO, QUAL SEJA, ANTECIPADA APROVAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS PACTUADOS PARA DEFESA EM DEMANDA REGRESSIVA EM VIRTUDE DE ACIDENTE – COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA RECONHECENDO DIREITO A RESSARCIMENTO DE R$ 5.000,00 POR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000282-05.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante FERNANDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOMPO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-05.2019.8.26.0180 -Voto no 35.868
2
APELAÇÃO No 1000282-05.2019.8.26.0180
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
APELANTE: FERNANDO DE SOUZA
APELADA: SOMPO SEGUROS S/A.
VOTO No 35.868
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO “AÇÃO REGRESSIVA
PARA
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
EFETUADAS
COM
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO”

PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DESPESAS
DECORRENTES
DE
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME APÓLICE DE
SEGURO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSISTÊNCIA
DO SEGURADO PARA QUE RECONHECIDO DEVER DE
RESSARCIMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS,
NO
IMPORTE
DE
R$
10.000,00
-
SEGURADO
QUE
NÃO
LOGROU
COMPROVAR
TER
CUMPRIDO
REQUISITO
PRÉVIO
NECESSÁRIO
PARA
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO, QUAL SEJA, ANTECIPADA
APROVAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO
AOS
HONORÁRIOS
PACTUADOS
PARA
DEFESA
EM
DEMANDA REGRESSIVA EM VIRTUDE DE ACIDENTE

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA RECONHECENDO DIREITO A
RESSARCIMENTO DE R$ 5.000,00 POR DESPESAS COM
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 573/577,
cujo relatório adoto, objeto de embargos rejeitados, que julgou
improcedente a demanda, fundada em contratação de seguro
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-05.2019.8.26.0180 -Voto no 35.868
3
facultativo de veículo, respondendo o autor por custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observada limitação da gratuidade de justiça.
Recorre o autor em busca de reforma. Articula que
reconheceu a seguradora ser devida indenização por contratação
de advogado. Insiste que obteve autorização junto a parte adversa
para contratação de advogado para patrocínio de indenizatória,
promovida em face do autor por ter o veículo se envolvido em
acidente, insistindo no reconhecimento do dever da seguradora de
reembolsar integralidade das despesas com contratação do
advogado no importe de R$ 10.000,00.
É o breve relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Narra a inicial contratação de seguro para o caminhão
Scania, modelo R 113 H 360 4X2, placas MAD 0113, em outubro de
2015, mediante apólice no 3100160025, envolvendo-se o veículo
segurado em colisão, em 08.08.2016, durante vigência do seguro,
razão pela qual foi proposta indenizatória em face do segurado,
com contratação de advogado e apresentação de defesa. Acresce o
relato que pretendido ressarcimento das despesas com contratação
de advogado no importe de R$ 10.000,00 para a demanda
indenizatória,
consoante
apólice,
sobreveio
comunicação
informando que somente seria restituído valor de R$ 5.000,00.
Sem que possível solucionar a questão administrativamente, foi
proposta a ação para reconhecimento de obrigação de ressarcir na
integralidade custos com a contratação de advogado.
Devidamente processada a demanda, sobreveio a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-05.2019.8.26.0180 -Voto no 35.868
4
sentença, que, na questão devolvida para apreciação colegiada,
consignou, verbis:
“Ademais,
a
cláusula
relacionada
à
necessidade
de
autorização prévia da requerida quanto aos valores dos
honorários
advocatícios
contratados
para
defesa
dos
interesses do autor está devidamente especificada nas
condições gerais, consoante exposto pelo próprio requerente, não havendo que se falar, assim, em
inobservância do dever de informar por parte da requerida.
No mais, apesar de a legislação consumerista prever
expressamente a necessidade de as cláusulas que limitarem
os direitos do consumidor serem redigidas de forma clara e
em destaque (art. 54, §4o do CDC), é certo que a cláusula
atinente ao ressarcimento de honorários advocatícios
não limita qualquer direito do autor, pelo contrário, lhe
garante não apenas o direito de escolher o profissional
responsável pela defesa de seus direitos mas também o
pleno reembolso de referidas despesas, determinando
apenas
a
necessidade
de
observância
de
procedimento específico para tanto, qual seja, a
solicitação de concordância da seguradora quanto ao
valor negociado com tal profissional.
Ora, evidente que completamente plausível a cláusula supra,
cujo objetivo é evitar que a requerida tenha que arcar com
honorários discrepantes e elevados para os padrões de
mercado por escolha unilateral do segurado, não havendo
que se falar em qualquer conduta abusiva ou ilegal da ré,
portanto.
Caberia ao autor, assim, comprovar que obteve prévia
concordância
da
requerida
para
contratação
do
advogado mencionado pelo valor de R$10.000,00, o
que, no entanto, não ocorreu” (destaquei).
De fato, prevê a apólice ressarcimento de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-05.2019.8.26.0180 -Voto no 35.868
5
incorridas com contratação de advogado para hipóteses como a
tratada nos autos, consoante cláusula 13.5.2.2 das Condições
Gerais do Contrato de Seguro, confira-se:
“13.5. Cobertura Básica Responsabilidade Civil Facultativa
(Danos Materiais e/ou Corporais a Terceiro)
(...)
13.5.2 Objetivo:
A presente cobertura, cuja contratação poderá ocorrer de
forma isolada ou conjugada com a cobertura de Automóvel,
tem por objetivo garantir ao segurado, até o limite máximo
de indenização (garantia), o reparo, reposição ou reembolso:
(...)
13.5.2.2. Das despesas efetuadas com custas judiciais do
foro civil e com honorários de advogados, sempre que tais
despesas decorram de reclamações de terceiros cobertas
pelo presente contrato. Os advogados serão nomeados por
livre escolha do segurado, sendo necessária a prévia
concordância da Seguradora somente quanto aos valores de
honorários” (fls. 186).
Da mesma forma que a I. Magistrada a quo, não
vislumbro ter o apelante cumprido requisito que lhe permita
acolhimento da pretensão recursal em sua integralidade, vez que
não comprovada prévia aprovação pela seguradora dos honorários
do patrono contratado, consoante prevê parte final da cláusula
contratual.
Nem se argumente com e-mail a fls. 23, que apenas
encaminha apólice de seguro para defesa na indenizatória, não
mencionado honorários e ressarcimento a ser custeado pela
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-05.2019.8.26.0180 -Voto no 35.868
6
Nada obstante, impõe-se reforma no pronunciamento
para que acolhido em parte o pedido.
Em comunicação eletrônica a fls. 276, informa a
seguradora que haveria direito a ressarcimento do importe de R$
5.000,00. Não há nos autos notícia de que referida importância,
qual seja, de R$ 5.000,00, tenha sido repassada ao segurado.
Logo, fica a requerida obrigada a quitar montante de
R$
5.000,00
reconhecido
como
abrangido
pela
cobertura
securitária, valor a ser atualizado com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da interposição e juros
de mora legais da citação.
Por oportuno, consoante emerge da fundamentação,
não se vislumbra ofensa ao disposto nos artigos 11, 371, 411, II e
III, 412, parágrafo único e 489, § 1o, incisos IV e V do CPC ou aos
artigos 1o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Em virtude do desate imposto, tendo as partes decaído
em parte de suas pretensões, devem as custas e despesas
processuais
serem
igualmente
rateadas.
Respondendo
a
seguradora por honorários de 10% da condenação e o autor por
honorários de 10% do valor do pedido não acolhido, observada
limitação da gratuidade de justiça.
Nos termos do voto, dou parcial provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica